Tribunal: TJBA
Processo: 8002744-71.2025.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002744-71.2025.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: OSIONE LUIS DE ABREU TORRES Advogado(s): RICARDO MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS, BAZILIO IGNACIO XAVIER NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE. INVOCADO ERRO DE TIPO INESCUSÁVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IGNORÂNCIA SOBRE A CARGA ILÍCITA. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE DE MAJORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COLABORAÇÃO EFETIVA PARA FINS DO ART. 41 DA LEI DE DROGAS. CONFISCO DE VEÍCULO E VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO SUBSTITUÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Osione Luís de Abreu Torres contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu à pena de 4 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e 375 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), bem como determinou o perdimento do caminhão e dos valores apreendidos. Consta dos autos que, no dia 11 de fevereiro de 2025, por volta das 15h, durante fiscalização de rotina no km 827 da BR-242, no município de Barreiras/BA, agentes da Polícia Rodoviária Federal abordaram o caminhão trator de placa HTG-3A95, que tracionava o semirreboque ASZ-3D96, ambos de propriedade e conduzidos por Osione Luís de Abreu Torres. Após solicitação dos documentos e inspeção no interior do veículo, foi localizada uma bolsa sob a cama da cabine contendo um tablete embalado com fita adesiva, padrão comumente utilizado para o transporte de drogas, e, após questionamentos, o motorista indicou que havia mais droga em compartimento lateral do caminhão. No total, foram apreendidos 37,85 kg de cocaína fracionados em 35 tabletes, além da quantia de R$ 5.640,00 em espécie, em notas de pequeno valor. O acusado admitiu que realizava o transporte de uma encomenda sem verificar seu conteúdo, alegando tê-la recebido em Brasília/DF com destino a João Pessoa/PB, mediante pagamento de R$ 2.000,00, por meio do aplicativo "Frete Braz". Segundo o réu, os R$ 3.640,00 restantes seriam provenientes de outros fretes. A carga principal do caminhão era composta por aparelhos de academia, com destino a Cabo de Santo Agostinho/PE. O teste preliminar confirmou que a substância apreendida era cocaína, sendo lavrado o auto de prisão em flagrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se o réu incorreu em erro de tipo inescusável quanto ao transporte da droga; (ii) estabelecer se é possível majorar o redutor do tráfico privilegiado para o patamar máximo; (iii) examinar a incidência da causa de aumento do art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, em razão do transporte interestadual de substância entorpecente; (iv) verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da colaboração premiada; (v) analisar a legalidade da decretação de perdimento do caminhão e dos valores apreendidos; e (vi) determinar a viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O erro de tipo inescusável não se configura quando o agente aceita transportar carga lacrada, sem documentação fiscal, paga em espécie e obtida por meio de aplicativo, revelando omissão deliberada quanto à verificação do conteúdo e da identidade do remetente e destinatário. 4. A versão do réu, no sentido de desconhecimento do conteúdo da carga, mostra-se inverossímil diante do conjunto probatório formado por laudos periciais, auto de apreensão e depoimentos testemunhais harmônicos, colhidos sob contraditório. 5. O redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas foi corretamente aplicado em 1/2, diante da ausência de indicativo de dedicação habitual à atividade criminosa, mas com circunstâncias que revelam proximidade, ainda que indireta, com a logística do tráfico interestadual. 6. Para a incidência da causa de aumento do art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, basta a comprovação do itinerário interestadual da substância entorpecente, ainda que não haja efetiva transposição de fronteiras estaduais, nos termos da jurisprudência consolidada. 7. A colaboração premiada exige contribuição efetiva para a elucidação do crime e identificação de coautores, o que não se verifica quando o réu apenas aponta local da droga, sem fornecer dados objetivos de remetente ou destinatário. 8. O confisco do caminhão e dos valores apreendidos é legítimo, nos termos do art. 63, I, da Lei nº 11.343/2006, diante da vinculação dos bens com o transporte interestadual de entorpecente.9. 9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é juridicamente inviável, pois a pena ultrapassa o limite de 4 anos previsto no art. 44, I, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A alegação de erro de tipo inescusável não afasta o dolo quando o agente aceita transportar carga em condições atípicas e com fortes indícios de ilicitude." "A aplicação do redutor do tráfico privilegiado em 1/2 é adequada quando há indícios de vinculação indireta com organização criminosa." "A causa de aumento do art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 incide mesmo sem transposição de fronteira estadual, desde que comprovado o itinerário interestadual da droga. "A aplicação do benefício do art. 41 da Lei de Drogas exige colaboração efetiva que contribua concretamente para a elucidação do crime, o que não se verifica com meras alegações genéricas." "A restituição de bens apreendidos em crime de tráfico de drogas depende da comprovação cumulativa de propriedade, licitude da origem e desvinculação com os fatos criminosos, não se admitindo a devolução quando os bens forem diretamente utilizados no delito." "A pena privativa de liberdade superior a 4 anos não admite substituição por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, arts. 44, I, e 91, II; CPP, arts. 118, 119 e 120; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º; 40, V; 41; 63, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 807.845/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 11.04.2023, DJe 14.04.2023; STF, HC 194.322/MS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 28.06.2021, DJe 16.09.2021; STJ, REsp 2.014.038/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 11.02.2025, DJe 17.02.2025; TJ-MS, ApCrim 0809082-84.2015.8.12.0002, Rel. Desª Maria Isabel de Matos Rocha, j. 26.06.2018; TJ-PR, Revisão Criminal 0028806-63.2019.8.16.0000, Rel. Des. Carvilio da Silveira Filho, j. 05.09.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8002744-71.2025.8.05.0022, em que figuram como apelante, Osione Luis de Abreu Torres e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34